Tribunal: TJMT
Processo: 1016577-24.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1016577-24.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: JAIR FRANCISCO DOS SANTOS
AGRAVADO: ERNESTO FRANCIS ARANTES PENTEADO
PROCESSO ORIGEM: - ação de reintegração de posse n.o 1025581-59.2021.8.11.0041, 2a vara de direito agrário de Cuiabá
Agravo de Instrumento interposto por Jair Francisco dos Santos, de decisão que na Ação de Reintegração de Posse ajuizada por Ernesto Francis Arantes Penteado, deferiu a tutela de urgência para determinar a reintegração de posse do autor na área esbulhada, composta dos lotes 06, 07 e 08, no Loteamento Santa Izabel, com área de aproximadamente 30.000 m2, situada à margem esquerda do Rio Cuiabá, descrita na matrícula n. 31.779, do Cartório do Sétimo Ofício desta capital.
Explica, inicialmente, que o Juiz não observou a decisão proferida na Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 828, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, que determinou a suspensão por 06 meses das medidas que importem em desocupação.
Assevera que a invasão ocorreu anteriormente à decretação da pandemia, de modo que o mandado de reintegração deve ser suspenso pelo prazo de 06 meses. Diz ainda, que o agravado não logrou êxito em comprovar a sua posse plena e integral do imóvel em litígio.
Sustenta que a área serve de depósito de lixo e que a área do comodatário se encontra delimitada e não faz parte da área total do imóvel.
Requer a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência de reintegração de posse.
É o relatório.
Decido.
De início, considerada a natureza da ação e a condição dos agravantes, defere-se a justiça gratuita para este recurso.
Insurge-se o agravante contra decisão que deferiu o pedido liminar de reintegração de posse dos lotes 06, 07 e 08, no Loteamento Santa Izabel, com área de aproximadamente 30.000 m2, situada à margem esquerda do Rio Cuiabá, descrita na matrícula n. 31.779, do Cartório do Sétimo Ofício desta capital.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Pois bem. Não se olvida quanto ao disposto na decisão proferida na Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 828, que determinou: com relação a ocupações anteriores à pandemia: a suspensão pelo prazo de 06 meses, a contar da decisão (04/06/2021), das medidas administrativas ou judiciais que resultem e despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegração de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar das populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020.
Contudo, neste juízo de cognição sumária, não se visualiza que a ocupação tenha ocorrido em momento anterior à pandemia, ainda que tenha ocorrido em período posterior, os documentos colacionados sejam aqueles da inicial, sejam os do agravante, não dão margem a concluir se tratar do local de sua moradia ou que represente área produtiva pelo seu trabalho.
Aliás, ao que se nota, trata-se de ocupação recente constituída de precárias barracas de lona, sem qualquer outra efetiva construção, o que corrobora com a narrativa da parte autora.
Lado outro, o autor agravado demonstrou, ainda que inicialmente, que o imóvel se encontra murado, e que parte dele é utilizado por um comodatário, o que revela o exercício de sua posse.
Importante também registrar, desde já, como bem apontado pelo membro do Parquet, que a área é qualificada como Zona de Interesse Ambiental no macrozoneamento do município de Cuiabá, o que obsta, a princípio, a instalação de núcleo habitacional com forte adensamento no local.
Neste caso, em que pese às razões do recurso, não há elementos outros que possam provocar, neste juízo de cognição sumária, a alteração da decisão agravada, especialmente, a relevância do direito invocado.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo postulado.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 16 de setembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
7